Tribunal: TJES
Processo: 5016343-14.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016343-14.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONDOMINIO CELITO REGATTIERI - BLOCO A
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. LIGAÇÃO DE ESGOTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
COMPLEXIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Defiro a assistência jurídica gratuita, à luz dos documentos comprobatórios juntados no ID 14598972.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada pelo recorrente em face do recorrido, por meio da qual alega, em síntese, que não foi notificada acerca de ligação de esgoto no condomínio. Alega, contudo, que foi incluída cobrança de taxa no valor de R$672,88 na fatura de consumo de água, supostamente relativa a serviço de tratamento de esgoto que não é efetivamente prestado pela recorrida. Assim, pede que a taxa seja calculada de forma justa e dividida entre partes iguais entre os blocos A e B e indenização por danos morais.

Sobreveio sentença em ID. 13334503, em que o Juiz
a quo
julgou o processo sem exame do mérito sob o seguinte fundamento:

“Isso porque, de acordo com a defesa, a realização de perícia técnica no local é necessária para avaliar se houve a instalação alegada e se está de acordo com as especificações legais e técnicas.

Logo, é imprescindível a produção de prova pericial para que o expert apure se existe instalação de responsabilidade da ré no local e se está de acordo com as especificações técnicas para justificar a cobrança impugnada.
Contudo, como é sabido, o art. 3º da Lei nº 9.099/95 limita a competência dos Juizados Especiais à conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material (Enunciado no 54 do FONAJE), o que, como visto, não é o caso dos autos, notadamente em virtude da necessidade de realização de prova técnica.

Trata-se, portanto, de questão de complexidade maior, não se limitando apenas aos fatos alegados pelas partes, extrapolando a prova documental e oral permitidas neste juizado.”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado requerendo a reforma da sentença para julgar procedente os pedidos autorais.

O recorrido apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Analisando os autos, entendo que não deve prosperar o pleito recursal, pois foi corretamente extinto o processo pelo douto juízo
a quo
em virtude do acolhimento da preliminar de necessidade da perícia, o que resulta na produção de prova de alta complexidade, o que é vedado pela Lei 9.099/95.

No caso em apreço, é possível constatar que a produção de prova pericial se afigura indispensável para a resolução da lide para se chegar ao correto e justo deslinde da causa, por se tratar de prova complexa.

Conforme bem fundamentado na sentença, a resolução do mérito demanda a produção de prova pericial técnica, especialmente no tocante à avaliação se houve a instalação alegada e se está de acordo com as especificações legais e técnicas.

Nos termos do Enunciado nº 54 do FONAJE, “
a complexidade da causa pode ser aferida pelo objeto da prova
”, de modo que, sendo este dependente de perícia técnica, como no caso em tela, impõe-se o reconhecimento da incompetência do Juizado para processamento da demanda. A necessidade de prova pericial é incompatível com o rito da Lei nº 9.099/95, que não admite esse tipo de prova, conforme expressamente previsto no art. 10 da referida norma.

Ademais, é descabida a remessa dos autos ao juízo comum, por ausência de previsão legal que ampare essa providência no âmbito dos Juizados Especiais. A jurisprudência e a doutrina são pacíficas no sentido de que, constatada a incompetência em razão da complexidade da causa, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, sendo da parte autora a responsabilidade por promover nova ação no juízo competente, se assim desejar.

Portanto, ausente qualquer vício na sentença, e evidenciada a necessidade de instrução incompatível com os Juizados, impõe-se a manutenção da decisão de extinção do feito, com fundamento nos arts. 3º e 51, II, da Lei nº 9.099/95.

Feito este breve esclarecimento, não vejo motivos para me alongar, razão pela qual comungo com o entendimento esposado na sentença atacada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, no entanto, suspendo a sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC/15.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)